Tribunal: TJMT
Processo: 1035100-79.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035100-79.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 548.999.822-91 (ADVOGADO), JOSEFA AUGUSTINHO DA SILVA - CPF: 032.222.454-36 (EMBARGADO), M M COSTA ROCHA LTDA - CNPJ: 29.444.162/0001-09 (EMBARGANTE), LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA SILVA - CPF: 039.144.451-49 (ADVOGADO), PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA - CPF: 002.005.711-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO
VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1035100-79.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

M M COSTA ROCHA LTDA

EMBARGADO:

JOSEFA AUGUSTINHO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por M M COSTA ROCHA LTDA. contra o acórdão de Id. 267857257 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargada para, reformando a decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 1001145-23.2023.8.11.0055, afastar a impenhorabilidade alegada pelo devedor sobre os valores bloqueados.

Em suas razões, aduz, em síntese, a ocorrência de omissão acerca da prova dos autos e princípios constitucionais invocados pela Embargante “
no que tange , a uma, ser a mesma MICROEMPRESA, e a duas, Garantia de Subsistência às pessoas físicas da Sócia Proprietária e Filhos Menores
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de multa por recurso protelatório (Id. 270066897).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por M M COSTA ROCHA LTDA. contra o acórdão de Id. 267857257 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargada para, reformando a decisão proferida no Cumprimento de Sentença n. 1001145-23.2023.8.11.0055, afastar a impenhorabilidade alegada pelo devedor sobre os valores bloqueados.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de indicar a ocorrência de omissão no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do provimento do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou consignado que, a despeito das alegações recursais, “
não foram juntados aos autos relatórios de faturamento, de capital de giro ou balanços patrimoniais da empresa, tampouco declarações de imposto de renda de sua sócia administradora, a conferir verossimilhança à alegação de impenhorabilidade dos valores
”

Outrossim, foi anotado que a pessoa física de Monique Morais Costa Rocha possui conta bancária diversa daquela objeto do bloqueio, na qual realizada movimentações financeiras de elevado valor, colocando fundadas dúvidas sobre a necessidade do valor constante na conta da pessoa jurídica para sua subsistência e que os relatórios de pagamentos da empresa foram apresentados em telas cortadas, não sendo possível verificar de onde partiram, tampouco a que se referem, de modo que, a despeito das alegações da devedora, ausente comprovação inequívoca da natureza impenhorável dos valores bloqueados, ônus que lhe incumbia, deve ser mantida a penhora em sua integralidade.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Frisar-se que, fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Por derradeiro, não se verifica intuito protelatório nos aclaratórios, mas apenas o exercício do direito de recorrer, pelo que não há falar, neste momento, em aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2, do CPC.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025